Tribunal: STF
Processo: RE 79978
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM CAUSA CUJO VALOR E MENOR DO QUE
O FIXADO NO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO STF (REDAÇÃO
ANTERIOR A DA EMENDA N. 3-75).
2. AUSÊNCIA DE DISCORDANCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O VERBETE
413 DA SÚMULA.
3. NÃO CONHECIMENTO.